Tribunal: TJDFT
Processo: 0747254-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0747254-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Diante do conteúdo do documento de id 24364804, cumpra-se a ordem de desconstituição da penhora realizada no rosto dos presentes autos em desfavor do credor MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Oficie-se ao Juízo da 13a Vara Cível de Brasília informando a desconstituição da penhora. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22549236, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MECORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., intime-se a cessionária requerente GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; IV) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; V) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do(a) credor(a) MEDCORP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. para a cessionária GOMIDE ADVOGADOS ASSOCIADOS ; VI) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; VII) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; VIII) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; IX) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e X) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac